Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701947-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MUNIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de procedência do pedido formulado pela parte autora, ora agravante, referente à concessão do transporte para hemodiálise. Nestes termos, houve perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora